Tribunal: TJDFT
Processo: 0740327-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. PRIMARIEDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO TELEFÔNICO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POSTERIOR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa.
2. Em que pese ser primário e ostentar bons antecedentes, as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo de extração de dados do celular do réu e posterior condenação definitiva por tráfico de drogas, evidenciam a dedicação dele a atividades criminosas, o que afasta o privilégio previsto no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado).
3. Mantida a sentença e sendo a pena superior a 4 anos, incabíveis a fixação do regime inicial aberto e o reconhecimento do benefício do art. 44, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.